Tribunal: TJBA
Processo: 8019801-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019801-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA PROCEDENTE. ANULAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PENALIDADE DE DETENÇÃO.
POLICIAL MILITAR.

I- PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA.

II- PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, XLVII, A, CF). DIREITO POSTO NO ART. 56 NA LEI Nº 7.990/01. EFEITOS DO CANCELAMENTO EX NUNC.

DANO MORAL. INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO DURANTE VIGÊNCIA DO REGISTRO. ACIONAMENTO JUDICIAL DO ESTADO PELO SERVIDOR APÓS CONHECIMENTO DO FATO.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8019801-39.2023.8.05.0001,
de Salvador, sendo Apelantes e Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO aos Recursos
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA